Tribunal: STF
Processo: RE 1302194
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pela alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “EMBARGOS; DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NULIDADE DO FEITO E DECADÊNCIA AFASTADAS - SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM QUE DEVE SER MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DO SINDEMOSC PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO”.
     Sustenta o recorrente que houve violação ao artigo 129, II, do texto constitucional.
    Alega, em suma, que o acórdão recorrido ao não reconhecer a possibilidade do Ministério Público promover medida necessária à garantia do efetivo respeito aos serviços públicos de ensino prestados pelos Centros de Formação de Condutores, contrariou o art. 129, II, da Constituição Federal. 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a parte recorrente restringiu suas razões à argumentação da prerrogativa do Ministério Público para firmar termo de ajustamento de conduta, com vistas à garantia do efetivo respeito aos serviços públicos de ensino prestados pelos Centros de Formação de Condutores, como autorizado pelo art. 129, II da Constituição Federal.
    Todavia, tal fato não foi negado pelo Tribunal de origem. O fundamento central do acórdão recorrido foi a impossibilidade de se impor obrigação tributária acessória, por meio Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sem a previsão na legislação tributária, fundamento esse não atacado nas razões do apelo extremo. Incidência da Súmula 283 e 284 desta Corte.
    Alem do mais, para divergir do que decidido, necessário seria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.343/85, Lei n.° 8.987/95 e Código Tributário Nacional) e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF.
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Descumprimento. Obrigação de fazer. Multa. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1235848 ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 27/04/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1081732 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/03/2018).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente